Tribunal: STJ
Processo: 0809314-37.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713376 - AL
(2024/0294258-5)
RELATOR
:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
:
K V DOS S S (MENOR)
REPR. POR
:
K R DOS S S
ADVOGADOS
:
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
:
BRASKEM S/A
ADVOGADOS
:
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação

jurisdicional

adequada,

em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA57126903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/05/2026 08:33:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 6bcc1be5-29a0-406e-ba44-507a0cf4e65a

partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA57126903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/05/2026 08:33:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 6bcc1be5-29a0-406e-ba44-507a0cf4e65a

AgInt no RE nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713376 - AL
(2024/0294258-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: K V DOS S S (MENOR)
REPR. POR
: K R DOS S S
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR44111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL8851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA56696858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:37
Código de Controle do Documento: 85d7f354-bc74-482d-854e-03e511350676

partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 652):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
A
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
As partes agravantes reiteram que haveria necessidade de
sobrestamento do trâmite processual até o julgamento da Ação Civil Pública n.
0807343-54.2024.4.05.8000, porquanto seriam aplicáveis os Temas n. 675/STF
e
ao caso dos autos.
923/STJ
Aduzem que a negativa de suspensão das pretensões individuais
ensejaria risco de julgados contraditórios com prejuízo aos jurisdicionados e ao
funcionamento do Poder Judiciário.
Alegam que a extinção do processo sem julgamento de mérito
configuraria violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição e do dever de
motivação das decisões judiciais, pois as teses recurais não foram analisadas
de maneira adequada, nem foi satisfatoriamente justificada a extinção da ação.
Ressaltam que a solução adotada nesta Corte Superior constituiria
ofensa aos Temas n. 339 e 895 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA56696858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:37
Código de Controle do Documento: 85d7f354-bc74-482d-854e-03e511350676

Requerem o provimento do agravo para que o recurso extraordinário
seja admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 682-700.
É o relatório.
VOTO
. Inicialmente, em relação ao pedido de suspensão do processo, ele
2
não merece prosperar.
Pretende a parte ora requerente que seja determinada a suspensão
do processo em virtude de possível prejudicialidade externa a advir com o
julgamento da ação civil pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000.
Com efeito, o Código Processual Civil estabelece que o processo deve
ser suspenso quando
depender do julgamento de outra
a decisão de mérito
causa, ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que
constitua o objeto principal de um processo pendente. A suspensão também se
aplica quando a sentença depender da verificação de um fato específico ou da
produção de prova requisitada a outro juízo (art. 313, V,
e
). Esse tema,
a
b
conhecido como prejudicialidade externa, já foi tratado no
,
CPC/1973
especificamente no
IV,
e
.
art. 265,
a
b
Na lição de Humberto Theodoro Júnior, "prejudiciais são as questões
de mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente
haverão de influir. A prejudicial é interna quando submetida à apreciação do
mesmo juiz que vai julgar a causa principal. É externa quando objeto de outro
." ("Curso de Direito Processual Civil", Vol. 1, p. 702, 65a ed.,
processo pendente
2024).
Nessas situações, a legislação processual confere ao magistrado a
possibilidade de suspender o processo subordinado, cujo andamento está
condicionado à solução de uma questão pendente em outro processo,
denominado de prejudicial ou subordinante.
Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que a suspensão do processo por conta de uma
prejudicialidade externa não é obrigatória.
Segundo esse entendimento, o magistrado deverá avaliar as
circunstâncias, caso a caso, e decidir acerca da pertinência da paralisação,
considerando cada situação concreta. Nesse sentido, dentre outros: AgInt no
Documento eletrônico VDA56696858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:37
Código de Controle do Documento: 85d7f354-bc74-482d-854e-03e511350676

, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.709.685/RJ
e AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
23/4/2021,
AREsp n. 846.717/RS
Terceira Turma, DJe de 30/11/2017.
No caso concreto, não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo, uma vez que o mérito da
irresignação, qual seja, a extinção do processo em virtude de acordo
formalizado não poderá ser examinado em sede recursal extraordinária, ante a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário, efetuada em observância aos
Temas n. 339 e 181 do STF.
Consequentemente,
afigura-se
manifestamente
inviável
e
extemporânea a adoção da providência, porquanto consolidado o exaurimento
das discussões relativas ao mérito da causa.
Ademais, observa-se que a questão tratada no julgamento do recurso
especial repetitivo n.
(Tema 923 do STJ) limitou-se à discussão
1.525.327/PR
sobre a necessidade de suspensão das ações individuais em que se pleiteia
indenização por dano moral em razão de suposta exposição à contaminação
ambiental, decorrente da exploração de jazida de chumbo no município de
Adrianópolis-PR, até o julgamento das Ações Civis Públicas (5004891-
93.2011.404.7000 e 2001.70.00.019188-2), em trâmite perante a Vara Federal
Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba/PR.
Ou seja, esta Corte Superior limitou-se a tratar, naquele paradigma,
das questões relativas a esse fato específico, dada a quantidade de ações
indenizatórias dele decorrente.
Esse entendimento é corroborado pela própria tese firmada em seu
julgamento, no qual se assentou que: "Até o trânsito em julgado das ações civis
públicas n. 5004891-93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em
tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba, atinentes
à macrolide geradora de processos multitudinários em razão de suposta
exposição à contaminação ambiental, decorrente da exploração de jazida de
chumbo no Município de Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações
".
individuais
Dessa forma, ainda que houvesse meios para discutir o mérito da
presente demanda, não haveria falar em aplicação do entendimento firmado no
Tema n. 923 do STJ, por tratar de questão específica diversa daquela que é
objeto destes autos.
De mais a mais, ao apreciar o Tema n. 675, a Corte Suprema
sufragou o entendimento que a questão da suspensão de ações individuais em
razão da existência de ação coletiva não tem repercussão geral (trata-se de
Documento eletrônico VDA56696858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:37
Código de Controle do Documento: 85d7f354-bc74-482d-854e-03e511350676

matéria infraconstitucional), o que, por si só, inviabilizaria o vindicado
sobrestamento do recurso extraordinário.
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
3.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 535-539):
O inconformismo agora manejado não merece provimento por
não ter trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões
externadas na decisão recorrida.

(1) Omissão e violação ao
do CPC
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56696858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:37
Código de Controle do Documento: 85d7f354-bc74-482d-854e-03e511350676

sustentam que o acórdão recorrido e a
KARINA e KÁTIA
decisão monocrática teriam incorrido em omissão ao não
enfrentar fundamentos essenciais. Contudo, verifica-se que o
Tribunal de origem examinou de forma expressa e suficiente as
teses apresentadas, destacando que as autoras haviam aderido
ao Programa de Compensação Financeira (PCF) e recebido
valores que englobam danos morais e materiais, conferindo
quitação plena e irrevogável à empresa demandada.
O acórdão estadual deixou claro que a adesão ao programa e a
homologação pela Justiça Federal afastavam o interesse
processual na demanda individual, analisando, portanto, o
núcleo central da controvérsia.
O simples descontentamento da parte com a conclusão adotada
não configura omissão ou ausência de fundamentação, pois não
se exige que o julgador rebata, um a um, todos os argumentos
apresentados, desde que enfrente as questões essenciais para
o deslinde da causa, nos termos do
§1o, IV, do CPC.
art. 489,
A jurisprudência pacífica desta Corte Superior reforça que a
insatisfação com o resultado não autoriza o reconhecimento de
omissão, contradição ou obscuridade. Nesse sentido:
[...]
Ainda, a aplicação do
do CPC não visa propiciar nova
art. 1.022
oportunidade de reexame da causa, mas apenas corrigir vícios
formais que impeçam a compreensão do julgado.
Portanto, não se vislumbra violação ao
do CPC, uma
art. 1.022
vez que o Tribunal estadual prestou a tutela jurisdicional de
forma fundamentada e suficiente, inexistindo omissão relevante
a ser sanada.

(2) Aplicação das Súmulas
e
7/STJ
284/STF
A decisão agravada aplicou de forma adequada as Súmulas 7
do STJ e 284 do STF. A pretensão de KARINA e KÁTIA
demanda reexame de fatos e provas, pois busca rediscutir a
extensão do acordo homologado na Justiça Federal, o alcance
da quitação por elas conferida e a alegada existência de
cláusulas abusivas.
A modificação dessas conclusões exigiria nova apreciação do
conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula 7, STJ,
segundo a qual é impossível o simples revolvimento de provas
na instância especial.
Além disso, as razões recursais não atacaram de maneira
específica todos os fundamentos autônomos constantes do
acórdão estadual. Conforme entendimento consolidado pela
Súmula 284 do STF, a deficiência na fundamentação ou a
ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento
do recurso especial, por impedir a exata compreensão da
controvérsia.
Dessa forma, a aplicação das referidas súmulas pela decisão
agravada revela-se correta e está em consonância com a
jurisprudência dominante já sumulada.
(3) Alcance do acordo homologado na Justiça Federal
O Tribunal de Justiça de Alagoas registrou de forma expressa
que a certidão de objeto e pé emitida pela 3a Vara Federal
comprovava a adesão das autoras ao Programa de
Compensação Financeira e Apoio à Realocação, bem como a
outorga de quitação plena e irrevogável à Braskem.
Segundo o acórdão estadual, essa quitação abrangia todas as
pretensões patrimoniais e extrapatrimoniais relacionadas, direta
ou indiretamente, ao fenômeno geológico que ocasionou a
desocupação de imóveis em Maceió.
O entendimento do TJAL foi no sentido de que, ao aderirem
voluntariamente ao programa homologado judicialmente,
transacionaram de forma integral os direitos
KARINA e KÁTIA
Documento eletrônico VDA56696858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:37
Código de Controle do Documento: 85d7f354-bc74-482d-854e-03e511350676

discutidos na ação individual, restando configurada a perda
superveniente do objeto e a ausência de interesse processual.
Rever essa conclusão exigiria não apenas reinterpretação do
alcance jurídico do acordo, mas também nova análise do seu
conteúdo e das circunstâncias da adesão, o que implicaria
reexame de provas e contrariaria o disposto na Súmula 7 do STJ.
A posição adotada preserva a segurança jurídica e impede o bis
, evitando que o mesmo evento danoso seja reparado
in idem
duas vezes.
Nesse contexto, a decisão agravada agiu corretamente ao
reconhecer que o alcance do acordo homologado na Justiça
Federal é matéria já definida pelas instâncias ordinárias e
insuscetível de revisão nesta sede especial.

(4) Súmula 211/STJ
Por fim, quanto à Súmula 211 do STJ, observa-se que
determinadas matérias invocadas não foram devidamente
prequestionadas pela instância ordinária, a despeito da oposição
de embargos de declaração. É o caso das teses relativas à
alegada renúncia tácita à reserva de domínio e à revisão
contratual com base em força maior decorrente da pandemia,
que não foram objeto de pronunciamento explícito no acórdão
recorrido.
Ressalte-se que a rejeição da alegação de negativa de
prestação jurisdicional, afastando a omissão prevista no artigo
1.022 do CPC, refere-se especificamente ao exame das teses
centrais efetivamente apreciadas pelo Tribunal de origem, como
a natureza extraconcursal do crédito e a competência do juízo
recuperacional para autorizar a retirada do bem.
Já a incidência da
alcança aquelas matérias
Súmula 211/STJ
que, embora suscitadas, não foram objeto de debate explícito e
específico, não se podendo, por essa razão, considerá-las
prequestionadas para efeito de conhecimento do recurso
especial.
Dessa forma, a Corte de origem prestou jurisdição suficiente
quanto às questões enfrentadas, não havendo omissão
configuradora de violação ao artigo 1.022 do CPC; entretanto,
outras teses, não analisadas de forma explícita e direta (enúncia
tácita à reserva de domínio e à revisão contratual com base em
força maior decorrente da pandemia), permanecem sem o
prequestionamento exigido pela
, o que impede
Súmula 211/STJ
seu exame nesta instância especial.

(5) Honorários advocatícios e alegadas cláusulas leoninas
A decisão agravada enfatizou que eventuais controvérsias sobre
honorários advocatícios e alegadas cláusulas leoninas do
acordo devem ser apreciadas pelo juízo federal que homologou
o ajuste. Esse entendimento está alinhado com a competência
definida pelo próprio Tribunal de Justiça de Alagoas, que
reconheceu ser o juízo homologador o responsável por
supervisionar e interpretar o alcance do Programa de
Compensação Financeira e Apoio à Realocação.
Essa orientação preserva a autoridade do juízo que
acompanhou a formação e homologação do acordo coletivo,
evitando decisões conflitantes e garantindo coerência no
cumprimento das obrigações pactuadas.
Não há violação direta aos arts. 22 e 34, inciso VIII, do Estatuto
da OAB, tampouco aos arts. 85, §14, e 90, §2o, do CPC, pois a
definição do foro competente para discutir tais questões decorre
da própria homologação judicial e da necessidade de unidade de
jurisdição sobre o programa de compensação.
Documento eletrônico VDA56696858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:37
Código de Controle do Documento: 85d7f354-bc74-482d-854e-03e511350676

Rever esse ponto demandaria reexame de cláusulas contratuais
e de elementos probatórios, providência incompatível com a via
especial e expressamente vedada pela Súmula 5 e pela Súmula
7 do STJ.
(6) Ausência de fundamentos novos
O agravo interno não apresentou fundamentos jurídicos novos
ou relevantes que pudessem afastar as razões expostas na
decisão monocrática.
limitaram-se a repetir
KARINA e KÁTIA
teses já examinadas, sem demonstrar erro material, omissão
efetiva ou alteração significativa no quadro jurídico ou fático que
justificasse a revisão do entendimento anteriormente firmado.
Conforme orientação consolidada desta Corte, a simples
reiteração de argumentos já apreciados não é suficiente para
modificar decisão agravada, sobretudo quando ausente qualquer
demonstração concreta de violação legal ou de equívoco
manifesto no julgamento precedente.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
4.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA56696858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:37
Código de Controle do Documento: 85d7f354-bc74-482d-854e-03e511350676

Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56696858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:37
Código de Controle do Documento: 85d7f354-bc74-482d-854e-03e511350676

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AREsp 2.713.376 / AL
Número Registro: 2024/0294258-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07179054520208020001

08093143720228020000

0809314372022802000050000
7179054520208020001 8093143720228020000 809314372022802000050000
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ
Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : K V DOS S S (MENOR)
REPR. POR
: K R DOS S S
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PERDA DA PROPRIEDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : K V DOS S S (MENOR)
REPR. POR
: K R DOS S S
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
Documento eletrônico VDA57117341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:44:45
Código de Controle do Documento: ec218dc7-60aa-4a82-a9c3-2b49456116b6

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57117341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:44:45
Código de Controle do Documento: ec218dc7-60aa-4a82-a9c3-2b49456116b6